Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO. TERMO INICIAL: A PARTIR DA AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DA PACIENTE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REALIZADA PELO MÉDICO SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. ADMISSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte requerente, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não teria indicado o objetivo e finalidade da prova subjetiva pretendida, tampouco especificado qual seria sua contribuição para o deslinde da questão, a se presumir que elas não teriam presenciado os fatos (ID. 26468524). No mais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).
II. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões pelo Domed Produtos e Serviços de Saúde LTDA, à míngua de elementos hábeis a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (ID 12987171) (CPC, art. 99, § 2o).
III. Mérito.
A. Ação ajuizada pela também recorrente, em que pretende a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços hospitalares e condenação do ente federativo ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular, sob o fundamento, respectivamente, de vício no negócio jurídico resultante de estado de perigo e de omissão estatal (não atendimento na UPA).
B. Os requerentes sustentam , em síntese, que: i) em 19.1o.2018, procuraram a UPA de Ceilândia/DF, para atendimento de emergência da Sra Valdina (70 anos, quadro de dificuldade respiratória, tosse e febre), quando teriam sido orientados a procurar outra unidade hospitalar pública, pois não existiam médicos de plantão; ii) a par do quadro da 2a requerente (“passando muito mal”), seguiram para o Hospital das Clínicas Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia onde, após exames emergenciais, foi constatado quadro de pneumonia, o qual evoluiu desfavoravelmente a culminar na internação em UTI (em 21.1o.2018); iii) por intermédio da Defensoria Pública, solicitaram a transferência da paciente para UTI da rede pública; iv) o atendimento hospitalar de emergência em hospital particular gerou despesas, as quais deveriam ser pagas pelo ente federativo.
C. Por sua vez, o recorrente Domed Produtos e Serviços de Saúde Ltda assevera que: i) o pedido contraposto formulado seria plenamente cabível em sede de juizados especiais; ii) “deve-lhe ser assegurada a percepção do equivalente aos custos gerados pelo tratamento médico-hospitalar que ministrara no período compreendido entre 21/01/2018 a 24/01/2018, no valor de R$ 18.982,80”; iii) de forma subsidiária, “condenar o Distrito Federal ao pagamento do tratamento médico no período de 21/01/2018 a 24/01/2018, sob pena de enriquecimento da administração pública, vedada por nosso ordenamento jurídico”.
D. Pois bem. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 1138166, DJE: 21/11/2018; 5a Turma Cível, acórdão 1137621, DJe: 22/11/2018; 8a Turma Cível, acórdão 1111942, DJE: 30/07/2018).
E. No caso concreto, verifica-se que o termo inicial da obrigação do DISTRITO FEDERAL ao custeio das despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) é a data da efetiva notificação (ciência inequívoca) acerca da necessidade de internação da 2a requerente, a partir de 23.1o.2018, oportunidade em que teria ocorrido a visita do médico supervisor da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH), cuja admissão, da paciente, em leito regulado da UTI2 do Hospital Regional do Gama teria ocorrido em 24.1o.2018 (ID. 12987171, pág.14 e ID. 12987204), porquanto não demonstrada a anterior omissão do Ente Federativo ao atendimento da paciente na rede pública de saúde. Ressalta-se que a internação não teria ocorrido por determinação judicial.
F. Lado outro, conforme bem pontuado em sentença, no que tange ao pedido de anulação do negócio jurídico, não há nenhuma prova nos autos que demonstra que o negócio jurídico celebrado entre a parte autora e o segundo e o terceiro réus seja ilegal ou abusivo, os documentos juntados aos autos demonstram que a parte autora procurou os requeridos e estes prestaram os serviços para manutenção da saúde da autora.
G. Por fim, respeitante ao recurso do Domed Produtos e Serviços de Saúde Ltda, ainda que se entenda pela admissibilidade do pedido contraposto, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto às teses aventadas. A um, o contrato de prestação de serviço hospitalar teria sido reconhecido plenamente válido (ausente demonstração de vício de consentimento pelos requerentes), cuja responsabilidade, acerca da obrigação de pagar atinentes aos gastos decorrentes da internação, estaria devidamente limitada em sentença, a abarcar todo o período de serviço prestado pelo nosocômio particular (21.1o.2018 a 24.1o.2018). A dois, o pedido subsidiário de condenação do Distrito Federal para custear as despesas hospitalares da 2a requerente, referentes a todo período de internação, carece de interesse recursal, uma vez que não se pode pleitear direito alheio em nome próprio (CPC, artigos 17 e 18).
H. Desse modo, irretocável a sentença ora revista que condenou o ente federativo à aludida obrigação, dentro dos lindes temporais ali impostos.
IV. Rejeitadas as preliminares. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados. Ressalta-se que a parte requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).